Tribunal: TJDFT
Processo: 0714329-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O tema relativo aos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, uma vez que se trata de um dos consectários legais da sentença, o que permite a sua fixação ou retificação de ofício pelo magistrado, sem que se configure reformatio in pejus.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.